Tribunal: TJSP
Processo: 2077273-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
r no 105/2001 e do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) que consubstanciam sistemas destinados ao fornecimento de informações à Receita Federal e ao combate à sonegação fiscal. Impossibilidade de utilização dessas pesquisas no caso dos autos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077273-21.2023.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2024; Data de Registro: 29/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/09/2024

Data de publicação:

29/09/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que indeferiu pesquisas por meios dos sistemas DECRED, DIMOB, e através do módulo e-Financeira. DIMOB e e-Financeira. Descabimento. Pedidos de pesquisas para a obtenção de dados referentes às atividades imobiliárias e às operações de cartão de crédito realizadas pelo executado, que, em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que indeferiu pesquisas por meios dos sistemas DECRED, DIMOB, e através do módulo e-Financeira. DIMOB e e-Financeira. Descabimento. Pedidos de pesquisas para a obtenção de dados referentes às atividades imobiliárias e às operações de cartão de crédito realizadas pelo executado, que, em caso de deferimento, configurariam verdadeira quebra de sigilo bancário. Medidas desproporcionais e que carecem de fundamento legal. Aplicação do artigo 1o da Lei Complementar no 105/2001 e do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) que consubstanciam sistemas destinados ao fornecimento de informações à Receita Federal e ao combate à sonegação fiscal. Impossibilidade de utilização dessas pesquisas no caso dos autos.
RECURSO NÃO PROVIDO.